Tribunal: TJDFT
Processo: 0761474-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE REGISTRO JUNTO AO DETRAN. IRRELEVÂNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Em ação de busca e apreensão de veículo decorrente de inadimplemento do devedor com fundamento em contrato sob garantia de alienação fiduciária, exige-se tão somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora.
2. A lei não lista como requisito o registro da alienação no órgão de trânsito, pois o registro é, em verdade, condição de eficácia da garantia perante terceiros, e não entre os contratantes. 2.1. Assim, satisfeitos os requisitos para ingresso de ação de busca e apreensão, indeferimento da petição inicial não mantido.
3. Recurso conhecido e provido.